Tribunal: TJDFT
Processo: 0723323-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA NÃO APLICADA. TEMA 1.036, DO STJ. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o, DO CPC. SUPERENDIVIDAMENTO. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PESSOAIS EM CONTA CORRENTE. OBSERVANCIA AO TEMA 1.085 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. No que se refere ao valor da causa, o art. 293 do Código de Processo Civil dispõe que o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Neste ponto, tem-se que o réu/apelante, em sua peça contestatória, nada alegou quanto ao valor da causa atribuído pelo autor na petição inicial, restringindo sua impugnação à questão meritória. Deste modo, diante da preclusão operada, não há como apreciar a pretensão deduzida pelo banco apelante nesta esfera recursal, mormente diante do anseio em reduzir os honorários sucumbenciais.
2. Inexistindo condenação, tampouco proveito econômico obtido, pois não se discutiu nos autos o valor do contrato, mas, sim, o percentual de desconto dos empréstimos, o parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios é o valor atribuído à causa, consoante critério estabelecido no art. 85, §2o, do CPC. 2.1 Atenta aos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), não podendo ser desprezada a circunstância de que o pedido do autor foi julgado parcialmente procedente, revela-se adequada a fixação da verba honorária incidente sobre o valor atribuído à causa, em respeito ao trabalho exercido pelo patrono, consoante disposto no art. 85, §2o, do CPC.
3. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC. No mesmo sentido é a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), fixou entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
5. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos.